Tribunal: TCU
Processo: 021.245/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na edição da Portaria 13.474/2020 da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, que remanejou créditos orçamentários do Programa Bolsa Família (PBF) dirigido à Região Nordeste para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom/PR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com requerimento de medida cautelar, formulada pelo Procurador do Ministério Público Junto ao TCU (MPTCU) Rodrigo Medeiros de Lima, acerca de supostas irregularidades na edição da Portaria 13.474, de 2/6/2020, da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicado o pedido cautelar e arquivar o processo sem julgamento de mérito, em razão da perda de objeto decorrente da revogação da Portaria 13.474/2020, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 298 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante.